Tribunal: TJMT
Processo: 1021523-94.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021523-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), LUCIMAR BOFFO - CPF: 903.652.831-34 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1021523-94.2025.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: LUCIMAR BOFFO.

Data do Julgamento virtual: De
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE EXCEPCIONAL. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que declarou a nulidade de contratos temporários sucessivos e condenou ao pagamento do FGTS referente ao período de março a dezembro de 2020, não atingido pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

(i) Definir se a sucessiva renovação de contratos temporários por mais de uma década, ainda que precedida de processos seletivos, descaracteriza a excepcionalidade e enseja a nulidade da contratação;

(ii) Estabelecer se dessa nulidade decorre o direito ao recolhimento e levantamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A contratação temporária só é válida quando destinada a atender a necessidade efetivamente transitória e excepcional, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988.

A renovação sucessiva por mais de dez anos para a mesma função essencial revela que a necessidade da Administração não é transitória, mas permanente, devendo ser suprida por concurso público.

A perpetuação do vínculo temporário afronta diretamente o art. 37, § 2º, da CF/1988, configurando nulidade absoluta, independentemente da realização de processos seletivos anuais.

O STF, no RE 765.320/MG (Tema 916 da repercussão geral), fixou a tese de que contratações temporárias em desconformidade com a Constituição não geram efeitos válidos, exceto o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/1990).

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso e do TJMT converge no sentido de reconhecer a nulidade dos contratos temporários desvirtuados e assegurar o pagamento de FGTS.

A decisão monocrática encontra-se alinhada com a legislação e jurisprudência pacífica, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A sucessiva renovação de contratos temporários para funções permanentes descaracteriza a excepcionalidade da contratação e enseja a nulidade do vínculo.

A nulidade do contrato temporário assegura ao contratado apenas o direito à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2º; CPC, art. 1.021, §§ 1º e 4º; Lei 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Tema 916 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE 596.478/RR, Tema 191, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.08.2015; STF, RE 705.140/RS, Tema 308, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.12.2014; TJMT, AP nº 9748/2014, Rel. Des. José Zuquim Nogueira.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o recorrente ao pagamento do FGTS pleiteado, referente ao período trabalhado de março de 2020 a dezembro de 2020, não atingido pela prescrição.

O agravante requer a reapreciação da matéria por este órgão colegiado, com o objetivo de reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da legalidade da sucessão de contratos temporários firmados por mais de uma década, ainda que precedidos de processos seletivos, e à verificação de se tal prática configura nulidade capaz de assegurar a servidora o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O agravante fundamenta seu recurso em uma distinção que, na prática, revela-se artificial e contrária ao espírito da Constituição
: a alegação de que existiria diferença substancial entre um contrato
“nulo”
e um contrato
“desvirtuado”.
Segundo essa linha argumentativa, como a servidora ingressou por meio de processos seletivos, o vínculo contratual não seria nulo, mas apenas desvirtuado em sua finalidade, o que não lhe asseguraria o direito ao FGTS.

Com o devido respeito, tal raciocínio não se sustenta.

A contratação temporária, como o próprio nome indica, constitui instrumento destinado a atender a necessidades transitórias e excepcionais da Administração Pública, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Sua validade não se restringe à forma de ingresso do servidor, mas exige, sobretudo, que a necessidade a ser atendida seja efetivamente temporária.

No caso em análise, a documentação constante dos autos é clara e inequívoca
.
A servidora recorrida exerceu a função de professora para o Estado entre os anos de 2010 e 2020.

Um vínculo que se prolonga por mais de uma década não pode, sob qualquer perspectiva razoável, ser enquadrado como temporário
.

A renovação sucessiva do contrato para o desempenho da mesma função essencial demonstra, de forma cabal, que a necessidade da Administração não era transitória, mas sim permanente e ordinária, devendo ser suprida mediante a via constitucionalmente adequada: o concurso público.

O desvirtuamento do regime excepcional pela perpetuação do vínculo não constitui mera irregularidade formal, mas a própria causa de nulidade do ato administrativo, por afronta direta ao art. 37, § 2º, da Constituição.
A realização de processos seletivos anuais não possui o condão de legitimar prática administrativa que, em essência, configura afronta à exigência constitucional do concurso público,
ao manter servidora em regime precário para o exercício de função permanente.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

Para corroborar o entendimento ora expendido, colaciona-se jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal, que ampara a tese sustentada:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS
. RECURSO DESPROVIDO. “(...)” 3
. A sucessiva renovação de contratos temporários, ainda que precedida de processo seletivo, descaracteriza o caráter excepcional da contratação, tornando-a nula, em consonância com a jurisprudência consolidada nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4.
A Lei Complementar nº 600/2017 fixa prazo máximo de 36 meses para contratos temporários enquadrados no art. 2º, XII, regra superada apenas após a alteração promovida pela LC nº 719/2022, que incluiu os profissionais da educação básica no inciso IV. Os contratos analisados ultrapassaram esse limite.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 191 (RE 596.478/RR) e 308 (RE 705.140/RS), firmou entendimento de que, embora nulas as contratações sem concurso público, permanece devido ao contratado o direito ao salário e ao depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a mesma orientação, reconhecendo a obrigação estatal de recolher o FGTS em hipóteses de nulidade de contratos temporários
(AP nº 9748/2014, Rel. Des. José Zuquim Nogueira). IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso desprovido. (N.U 1000936-95.2025.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).”

Ademais, a previsão contida no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, reforça esse entendimento ao assegurar o direito ao FGTS nos casos em que o contrato de trabalho seja declarado nulo.

Desse modo, a decisão monocrática ora impugnada não apresenta qualquer vício, encontrando-se em plena consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, razão pela qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025